Tribunal: TJDFT
Processo: 0704595-19.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0704595-19.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CAUBI VIEIRA DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intimado o apelante, pessoalmente, para que constituísse novo advogado e apresentasse as razões de apelação, esse não se manifestou (IDs 40571816 e 40937703). Encaminhe-se à Defensoria Pública para que apresente as razões de apelação. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES